Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0704129-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MÁRCIO JOSÉ XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcio Jose Xavier Fernandes contra o acórdão n. 1216545, da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Esta Relatoria determinou a suspensão do feito até que fosse julgado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000 (id 18208751). O incidente foi julgado pela Câmara de Uniformização em 21.3.2022 com a seguinte tese jurídica: A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. (Acórdão n. 1425951, processo n. 07077565220208070000, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, publicado no DJe: 7.6.2022). Intime-se as partes para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a tese firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator